Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR. ITINERANTE. SERVIÇOS EXTERNOS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PAGAMENTO RETROATIVO. MARÇO/2022. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o réu a estabelecer a indenização de transporte de que trata o Decreto 43.138/22, bem como a pagar a quantia de R$ 33.580,00 (trinta e três mil quinhentos e oitenta reais), referente à indenização de transporte devida no período de 08/2022 e 03/2024, sem prejuízo das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação até a implementação no contracheque da parte autora. Sobre a atualização do débito, deve incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.”.
3. Aduz que a indenização de transporte só pode ser concedida por ato individual do Titular da Autarquia, portanto, não existe autorização por parte da Autarquia para pagamento de indenização de transporte para servidores à disposição de outros órgãos. Reafirma que a recorrida pertence ao Quadro de Pessoal do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
5. O recorrente, em seu recurso e também na contestação, argumentam sobre servidor do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. No entanto, a autora, ora recorrida, é Professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ID 61994481.
6. A Lei Complementar 840/2011, estabelece que o servidor que necessita se deslocar do seu local de trabalho para realizar as suas atribuições faz jus ao recebimento de auxílio transporte (art. 106), ficando o valor à cargo da regulamentação. No caso, o Decreto 43.138/22, in verbis: “Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte em R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), a contar de 1o de julho de 2022. (...)Art. 2o A indenização de transporte destina-se a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo que ocupa. § 1o Considera-se serviço externo aquele que obrigue o servidor, no exercício do cargo que ocupa, a deslocar-se da unidade administrativa em que esteja em exercício. § 3o Não poderá ser paga cumulativamente com a concessão de passagem, auxílio transporte ou qualquer outra vantagem ou benefício auferido pelo servidor sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Art. 3o O servidor somente fará jus à integralidade da indenização de que trata o artigo 1o referente ao mês que efetivamente realizou serviço externo por pelo menos 10 (dez) dias. Parágrafo único. Quando inferior a 10 (dez) dias, o servidor fará jus a percepção proporcional da indenização, na razão de 1/10 (um décimo) do seu valor integral por dia de realização de serviço externo.
7. Havendo exercício de atividades externas custeadas com recursos próprios pelo servidor, deve a Administração Pública pagar a indenização de transporte conforme os valores e os períodos definidos no Decreto n.o 26.077/2005, no Decreto n.o 42.896/2022 e no Decreto n.o 43.138/2022, observando-se os critérios estabelecidos na Portaria n. 1.152/2022/SEE/DF.
8. A recorrida comprovou nos autos que está lotada no Centro de Ensino Fundamental 01 do Guará, porém, atua como Professora Itinerante na Área de Surdez/Deficiência Auditiva nas Unidades Escolares do Guará e Estrutural: EC03 GUARÁ/Endereço: QE 07 A/E “Q” Lote J, Guará I 01 EC05 GUARÁ/Endereço: QE 20 Lote "K" A/E, Guará I 02 EC06 GUARÁ/Endereço: EQ 24/26 Lote "A" A/E, Guará II 03 EC07 GUARÁ/Endereço: QE 38 A/E S/N, Guará II 01 EC08 GUARÁ/Endereço: EQ 28/30 LOTE A, A/E, Guará II CEF01 GUARÁ/Endereço: QE 04 A/E "J", Guará I 09 CEF02 GUARÁ/Endereço: QE 07 A/E Bloco "Q", Guará I, CEF05 GUARÁ/Endereço: EQ 32/34 Lote "B" A/E, Guará II CEF03 ESTRUTURAL/Endereço: SIA Trecho 2, Lote – 1825/1815- Estrutural CED 01 ESTRUTURAL/Endereço: Setor Central S/N 01 - NOTURNO CEM 01 GUARÁ/Endereço Quadra QE 7 Conjunto M Área Especial Guara I CED 01 GUARÁ/Endereço Quadra EQ 34 36, Área Especial Lote B Guara II CED 04 GUARÁ/Endereço Quadra QE 9, Área Especial Guara I 02 CED 03 GUARÁ/Endereço Quadra 02 EQ 17 19, Área Especial A Guara II.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.